Tribunal: STF
Processo: HC 271495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Matheus Dantas de Aquino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 1.068.020/PE (e-doc. 5).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.
Interposta apelação criminal, a Corte estadual desproveu o recurso; contudo, de ofício, reduziu a pena para 21 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e fixou o pagamento de 357 dias-multa.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a exordial, a ordem foi denegada com fulcro no princípio da unirrecorribilidade.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o Habeas Corpus é uma ação autônoma e por este motivo é inaplicável o princípio da unirrecorribilidade.
Sustenta, ademais, a violação ao dever de proteção do status libertatis e a indisponibilidade da competência constitucional do STJ, colacionando, outrossim, precedente do STF.
Requer, ao final,

“a) A concessão de medida liminar para determinar que o Superior  Tribunal de Justiça proceda, com urgência, ao exame do mérito do Habeas Corpus n. 1068020 – PE, abstendo-se de aplicar o óbice da  unirrecorribilidade como pressuposto de admissibilidade do writ, nos  termos da jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Suprema  Corte (RHC 257.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/09/2025); 
(...)
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar que o  Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do Habeas Corpus n.  1068020 – PE, afastando em definitivo o óbice da unirrecorribilidade como  barreira inconstitucional ao exercício do direito fundamental ao writ.”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente